Tribunal: TJSP
Processo: 1011231-47.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de títulos de crédito – Duplicatas levadas a protesto - Emissão oriunda de contratos de prestação de serviços – Empreitada global - Sentença de improcedência alterada para procedência por ocasião da interposição de Embargos de Declaração – Não oportunizada, contudo, manifestação para resposta da parte contrária - Necessidade – Ofensa aos princípios do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de títulos de crédito – Duplicatas levadas a protesto - Emissão oriunda de contratos de prestação de serviços – Empreitada global - Sentença de improcedência alterada para procedência por ocasião da interposição de Embargos de Declaração – Não oportunizada, contudo, manifestação para resposta da parte contrária - Necessidade – Ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa – Inteligência dos artigos 9o e 1.023, §2o do CPC - Nulidade da sentença reconhecida – Recurso provido para esse fim.